Tribunal: STF
Processo: Rcl 22138
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2018-04-09
Data de publicação: 2018-04-09

Ementa:
EMENTA



    Agravo regimental na reclamação. Execução de débito trabalhista constituído por decisão judicial. Artigo 39 da Lei nº 8.177/91. Aplicação de índice distinto da TR para correção monetária. Ausência de usurpação da competência do STF. Inexistência de aderência estrita entre o ato reclamado e as ADI nºs 4.357/DF e 4.425/DF. Agravo regimental não provido.



    1. Presente a atuação de órgão da Justiça do Trabalho, nos limites de sua competência jurisdicional para afastar a aplicação do art. 39 da Lei nº 8.177/91.



    2. A aderência estrita do objeto do ato reclamado ao conteúdo das decisões paradigmas é requisito de admissibilidade da reclamação constitucional.



    3. Agravo regimental não provido.